Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-12.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500286-12.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante NATALIA AMORIM GASQUES PERES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-12.2020.8.26.0483 -Voto no 11441
2
VOTO no 11441
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500286-12.2020.8.26.0483
COMARCA: Presidente Venceslau
VARA DE ORIGEM: 2a Vara
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Daiane Thaís Souto Oliva de
Souza
APELANTE: Natalia Amorim Gasques Peres
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Natalia
Amorim Gasques Peres, contra a r. sentença de fls. 167/174 (publicada
aos 6 de outubro de 2020
fl. 175), cujo relatório se adota, que a
condenou como incursa nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a
500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, deferido o recurso em
liberdade.
Inconformada, apela a ré em busca da aplicação do redutor
do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo legal, da
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da
redução da pena de multa “pelo mínimo legal” - sic (fls. 184/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-12.2020.8.26.0483 -Voto no 11441
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 198/199), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento, com a aplicação
do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (fls. 209/212).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 2 de abril de 2020, no
horário e local indicados na denúncia, a apelante transportou, para fim de
tráfico, 1 (um) invólucro de plástico branco pastoso de cocaína (7,64g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito, imputado à apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão da droga ilícita,
assim como pelos laudos de constatação e de exame químico
toxicológico (fls. 19, 21/26 e 150/152).
A confirmação da apelante, quanto à posse da droga, está
em sintonia com os depoimentos dos policiais militares que, na fase
policial, asseveram ter recebido informação dando conta da prática de
tráfico pela apelante, possibilitando, assim, a prisão dela com uma porção
de 7,64g (sete gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, de
modo que a condenação era mesmo o desfecho natural da causa.
Anote-se que a apelante, embora tenha afirmado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-12.2020.8.26.0483 -Voto no 11441
4
droga era para seu consumo e de alguns amigos, deixou claro que foi ela
quem comprou a droga e que recebia dinheiro de seus amigos para
tanto, a demonstrar que praticou mesmo o delito que lhe é imputado,
sendo irrelevante a relação que possui com as pessoas para as quais
vende as drogas.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
reparar, porquanto no primeiro momento foi exasperada em 1/6 (um
sexto), considerando a natureza da droga (cocaína), no segundo
momento a sanção retornou ao mínimo legal, diante do reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (não podendo a pena ficar aquém
do mínimo legal neste momento, nos termos da Súmula 231 do STJ),
enquanto no terceiro momento, ante a ausência de causas alteradoras, a
pena foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois,
como se sabe, a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o
criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o
caso dos autos, pois as circunstâncias da prisão e a nefasta natureza da
droga apreendida (cocaína) indicam que a apelante não agiu de modo
isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com
a atividade criminosa.
Ademais, não é muito pontuar que, como bem consignado
na r. sentença, “apesar de não registrar antecedentes, o fato de não ter
emprego formal e as informações trazidas pelos Policiais indicam que
vinha fazendo do tráfico meio de vida, ou seja, não se tratou de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-12.2020.8.26.0483 -Voto no 11441
5
ocasional, o que de certo modo acabou a ré por admitir, em audiência.
Ainda, traficava cocaína, substância devastadora, circunstancia judicial
negativa que não pode ser desprezada”.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes
contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para
as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas
práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências
dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas
ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como
consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a
dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém
deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime
mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal,
causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do
tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, inviável o
abrandamento do regime prisional.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se
equipara à corrupção, que, igualmente, traz sérias sequelas ao país.
Incabível, por fim, o abrandamento da pena pecuniária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-12.2020.8.26.0483 -Voto no 11441
6
notadamente porque a pena de multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.343/06 não afronta os princípios da isonomia, da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que o objetivo do legislador foi justamente a
adequada repressão ao grave crime de tráfico de drogas, especialmente
considerando o lucro fácil que o traficante obtém com o espúrio comércio.
A propósito:
“MULTA QUANTUM CONSTITUCIONALIDADE O
preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas
não fere os princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena A quantidade da pena de multa
cominada ao tipo penal em questão guarda relação com
sua gravidade Política criminal adotada pelo legislador o
combate ao tráfico
Julgador que, no momento do
cálculo da pena, deverá observar as especificidades do
caso concreto Condenação mantida RECURSO DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO”
(Apel.
No
0095123-
94.2008.8.26.0050, 8a Câm. Crim., Rel. Amado de Faria, j.
em 28/06/2012).
E
“Não há que se falar em inconstitucionalidade da pena de
multa, como quer a defesa. Trata-se de opção legislativa
no combate ao tráfico de drogas, que previu tal sanção
em consonância com a pena privativa de liberdade, como
razoável no combate a esse tipo de crime. (...) - Apelação
improvida”
(TRF
3a
R.,
ACR
35699,
Proc.
2008.61.19.003102-5, SP, Rel. Des. Fed. Luís Paulo
Cotrim Guimarães, DEJF 22/05/2009, Pág. 521).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-12.2020.8.26.0483 -Voto no 11441
7
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator